Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 123332661 do processo de referência), na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0707860-70.2022.8.07.0001, ajuizada por Natalício Afonso Maldaner em desfavor do agravante, proferida nos seguintes termos: NATALICIO AFONSO MALDANER e outros propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmou contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prossegue que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 121130575, arguindo as preliminares: 1) ausência do interesse processual; 2) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 3) ausência de documentos indispensáveis à liquidação 4) inaplicabilidade do CDC. 5) cessão à União. No mérito, abatimento da lei no 8088/90; indenização pelo proago; prolongamento e renegociações; outras cessões; e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Honorários advocatícios - fixação equitativa. Réplica no ID 12324953. É o necessário, passo a decidir. De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOSIMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual ?compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.?. 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Publicado no PJe : 06/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. De plano rejeito a preliminar de falta de interesse de agir e da ausência de documentos indispensáveis à propositura desta, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. Do mesmo modo, a demanda foi instruída com a respectiva cédula rural pignoratícia no 88/00329-9, ID 118182243, comprovando a relação jurídica entre as partes. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. Além disso, o autor assevera se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, e-mail: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 35571484), sustenta indevida a liquidação promovida por arbitramento arguindo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas as matérias referentes “às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Defende o litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 114 do CPC, porque foram solidariamente condenados e, por isso, devem ser chamados ao processo, nos termos do art. 130, III e do art. 132, ambos do CPC, notadamente para que possa posteriormente exercer o direito de regresso em desfavor deles. Menciona que a decisão agravada inverteu o ônus da prova para que o agravante apresentasse toda a documentação relativa às operações rurais do agravado, pois entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição diversa do ônus da prova, na forma do art. 6o e 373, §1o, do CPC/2015. Refuta a aplicação das regras do CDC, porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, já que incorporados em sua cadeia de produção. Rechaça suposta facilidade a si atribuída para produzir a prova do direito do autor pela juntada das cédulas rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, extratos, operações etc. Ressalta jurisprudência consolidada no sentido de que os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras pelo prazo prescricional da ação, pois incabível a guarda de documento quando prescrita qualquer pretensão dele decorrente. Entende que o dever de guarda de documento não pode ser infinito. Atribui o ônus de demonstrar o direito de que se afirma titualr, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Fundamenta o perigo de dano na iminência de constrição indevida, na imposição a si de ônus de impossível cumprimento e no obstáculo estabelecido para o debate de temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral considerando o recebimento da liquidação provisória por arbitramento. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para reforma do ato recorrido. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 35571486 e 35571485). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante consubstanciado no chamamento do processo, no reconhecimento da competência da Justiça Federal, no descabimento da inversão do ônus da prova para exibição de documentos referentes aos contratos de mútuo e na produção de prova quanto a fato novo na liquidação individual de sentença coletiva para evitar que se processe por meio de arbitramento. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil SA a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça ter dado provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu que, contra o acórdão que deu provimento aos recursos especiais, o Banco do Brasil SA, o Banco Central do Brasil e a União opuseram embargos declaratórios com efeitos infringentes, os quais restaram rejeitados e que o Banco do Brasil SA opôs embargos de divergência sem que lhe fosse atribuído efeito suspensivo, tendo como objeto questão incidental relacionada à possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do Ministério Público. Conclui ter ocorrido o trânsito em julgado tácito da questão meritória atinente à substituição do IPC pelo BTNF. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil SA, solidariamente condenado na sentença coletiva de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promove ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva. 2. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu na ação civil pública o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgado os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil SA, da União e do Banco Central do Brasil é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal. Ressalto não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como que, apesar de não trazer indicação sobre o patrono do agravado, possibilitou o exercício do contraditório e ampla defesa, sem nenhum prejuízo para as partes. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integram a lide. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, especialmente quando há ausência de identidade de ritos. (Acórdão 1423235, 07047628020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 2.1. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 2.2. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 3.1. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 3.2. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1422534, 07072276220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 4. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419572, 07385849420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. 2. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 3. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 4. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420120, 07402243520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, de sorte que inadmissível na etapa de liquidação de sentença. Nesse sentido, em julgamento de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 3. Da incompetência da Justiça Federal O art. 109, caput e inc. I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denoto se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil SA está organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil SA. 4. Da liquidação da sentença por arbitramento O agravante impugna a liquidação da sentença por arbitramento consignada na decisão atacada defendendo a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. A matéria está disciplinada no art. 509 do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. § 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (grifos nossos) Bem se vê que a liquidação por procedimento comum tem lugar quando trazido à baila do processo fato novo. A despeito disso, o agravante sustenta indevida a liquidação promovida por arbitramento arguindo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas as matérias referentes “às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Evidentemente não se caracterizam como fato novo as invocadas questões concernentes à comprovação de pagamentos já realizados para fins de eventual compensação no saldo devedor. Não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva. Preocupa-se o agravante, a bem da verdade, com a viabilidade de apuração dos cálculos que, contudo, é plenamente franqueada na liquidação por arbitramento. Tanto é assim que o juízo de origem, ao eleger corretamente a modalidade de liquidação, desde logo determinou a produção de prova pericial para a apuração. Sobre o tema, confiram-se julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COODEVEDORES. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em face da condenação de forma solidária de réus em ação coletiva, tem-se que o exequente, nos termos do art. 275 do CC, dispõe da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados. 2. Ações em face de sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, conforme inteligência do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal. 3. O chamamento ao processo é cabível no processo de conhecimento, em qualquer espécie de procedimento. Já no processo de execução não há de se admitir a medida, uma vez que essa intervenção de terceiro tem intuito unicamente de garantir título executivo àquele devedor que satisfizer a dívida, ao teor do art. 132, CPC. 4. Descabe a liquidação pelo procedimento comum, quando a liquidação da obrigação a ser adimplida, reconhecida na sentença coletiva, depende unicamente de cálculos matemáticos. A liquidação por arbitragem, com a designação de perícia, já possibilita ao executado/agravante poder demonstrar eventuais liberações dos recursos e os pagamentos realizados pelo mutuário, oportunizando-se desde já eventual compensação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418864, 07041001920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, não vislumbro plausibilidade do direito alegado quanto à conversão da modalidade de liquidação da sentença coletiva, de arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 5. Ônus da apresentação de documentação Diante da ausência de liquidez da obrigação de pagar, na decisão atacada, foi determinada a realização de perícia contábil na liquidação por arbitramento para apuração do valor devido e foi atribuído ao agravante o ônus de fornecer eventuais documentos, a ser indicado pelo perito nomeado. Irreprochável, no ponto. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas a demandas que tenham por objeto mútuo contratado com a finalidade de incrementar atividades de agricultura ou pecuária, visto que como destinatário final não se qualifica o mutuário, os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações que não tenham natureza consumerista, notadamente em liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Ademais, a instituição financeira devedora possui melhores condições de produzir a documentação pertinente a cédulas rurais antigas e de prestar eventuais esclarecimentos ao perito, em consonância com o princípio da cooperação (artigo 6o do NCPC). Não fosse o bastante, é manifesta a finalidade da prova técnica a ser realizada visando justamente evitar a causação de prejuízo para as partes, porque há dúvida razoável sobre o valor devido, em razão de deduções feitas pelo agravante. Com a apuração do valor devido, afasta-se a possibilidade de vir a ser pago montante superior ao do crédito de que o agravado é titular. Dessarte, não fosse a viabilidade de inversão do ônus probatório, ainda que não se trate de relação consumerista, não se pode olvidar que o fato a ser provado, qual seja, o direito à compensação em eventual saldo devedor, foi alegado pela parte a quem se atribuiu o encargo pericial, em perfeita consonância com a distribuição ordinária da carga probatória (art. 373 do CPC). A propósito, ilustra o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. Contudo, embora tenha havido a condenação dos três réus, o cumprimento da sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, no presente processo de liquidação e execução individual de sentença coletiva não figura qualquer parte que atraia a competência da Justiça Federal, já que consta no polo passivo apenas um dos devedores solidários - Branco do Brasil. 2. Dispensável a adoção do procedimento comum à liquidação de sentença na forma do art. 511 do Código de Processo Civil: exaustivamente definidos os elementos de composição da obrigação (inclusive no que toca aos parâmetros de atualização), sua apuração somente demandaria cálculos pelo perito (já nomeado pelo Juízo na decisão agravada) com base na documentação já apresentada pelo agravado e na documentação que será fornecida pela instituição financeira. Em outras palavras, tanto a titularidade do direito quanto os parâmetros para apuração do valor devido foram balizados na ação coletiva, sendo prescindível a comprovação de "fato novo" que não tenha sido objeto do processo de formação do título, adequada ao caso a liquidação por arbitramento - art. 510 do CPC, valor do débito a ser apurado por perícia contábil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4. O agravado apresentou prova mínima da constituição do seu direito, demonstrando a probabilidade de existência da relação com a instituição financeira. Com isso, transferiu-se à instituição financeira o ônus da prova de eventual fato desconstitutivo do direito do autor. Dessa forma, cabível a inversão do ônus da prova em face do agravante para definir obrigação de apresentação dos comprovantes de pagamento. Ressalte-se que o contrato em questão foi firmado entre as partes há mais de três décadas, de modo que desarrazoado exigir do então produtor rural a comprovação documental de quitação do financiamento, tal aptidão é maior à própria instituição financeira. 5. Assentada na jurisprudência a correção monetária pelo índice INPC, a restituição do valor cobrado indevidamente deve sofrer correção desde o evento danoso nos termos do Enunciado 43 da Súmula do STJ, e não somente a partir do ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267102, 07095207320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, carece igualmente a instituição financeira de probabilidade no direito de atribuir, contrario sensu, ao agravado o ônus de apresentar documentos de pertinência a serem indicados pelo perito nomeado. 6. Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora